Tribunal: TJMT
Processo: 0013703-84.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013703-84.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G B M COMERCIO DE OTICA LTDA - CNPJ: 06.114.783/0001-10 (APELANTE), CAMILA BRINGER KINACK - CPF: 148.165.967-71 (ADVOGADO), HENRIQUE ROCHA FRAGA - CPF: 068.595.487-03 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 353.442.451-49 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INDEVIDA SOBRE BENS DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por G B M Comércio de Ótica EIRELI – EPP contra sentença proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação movida por Carlos Roberto de Souza em face de JR Ferreira EIRELI, na qual se julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC, e se determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 11.504,83, bloqueada via BACENJUD, em favor do exequente. A empresa apelante sustenta não integrar a relação processual e ter obtido êxito nos embargos de terceiro (autos n. 0008338-44.2018.8.11.0003), com trânsito em julgado em 19/12/2023, nos quais ficou reconhecida a ilegitimidade da penhora, por se tratar de valores de sua titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que, ignorando os efeitos da coisa julgada formada nos embargos de terceiro, extingue o cumprimento de sentença e autoriza a liberação de valores pertencentes a terceiro estranho à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 674 do CPC assegura ao terceiro que sofre constrição sobre bens de sua titularidade, sem integrar o polo passivo da demanda, a possibilidade de opor embargos para resguardar sua propriedade ou posse.

4.

A empresa apelante demonstrou, nos embargos de terceiro, sua condição de terceira estranha à execução, sem vínculo jurídico com as partes originárias, e obteve sentença transitada em julgado que reconheceu a indevida constrição e determinou a devolução dos valores penhorados.

5.

A decisão nos embargos de terceiro, revestida da autoridade de coisa julgada, possui eficácia imediata e impede qualquer ato posterior que contrarie seu conteúdo, inclusive no processo principal.

6.

A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base em crédito supostamente satisfeito com valores pertencentes a terceiro configura nulidade, por violar a coisa julgada, o devido processo legal, e os princípios da propriedade e da segurança jurídica.

7.

A reforma da sentença é medida necessária para restabelecer os efeitos da decisão dos embargos de terceiro, com a consequente devolução dos valores à empresa titular da conta bancária constrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão proferida nos embargos de terceiro que reconhece a ilegitimidade da penhora sobre valores de terceiro estranho à lide tem eficácia plena e impede a liberação dos valores ao exequente.

2.

A extinção do cumprimento de sentença com base em crédito satisfeito mediante valores de terceiro é nula quando já transitada em julgado decisão que reconhece a indevida constrição.

3.

Deve ser anulada a sentença que contraria decisão anterior com força de coisa julgada e determinada a restituição dos valores ao legítimo titular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cível n. 1000332-11.2022.8.11.0029, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por G B M Comércio de Ótica Eireli-EPP, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral, julgou extinto o processo, e determinou a expedição do alvará para o levantamento da importância penhorada, em favor da parte autora.

A parte apelante, em suas razões recursais, sustenta que não integrou a relação jurídica originária da demanda movida por Carlos Roberto de Souza contra a empresa JR Ferreira Eireli, à qual se vincula à marca Óticas Diniz, tratando-se de franqueada autônoma, sem vínculo econômico ou contratual com a Apelante.

Afirma que a constrição de valores ocorrida em sua conta bancária, via sistema BACENJUD, no montante de R$ 11.504,83 (onze mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos), foi manifestamente indevida.

Nesse contexto, a Apelante manejou embargos de terceiro (autos n. 0008338-44.2018.8.11.0003), nos quais teria logrado êxito ao demonstrar a ilegitimidade da constrição.

Destaca que, embora tenha sido registrado o trânsito em julgado dos embargos de terceiro em 19/12/2023, o Apelado teria, de má-fé, requerido a expedição de alvará, em 28/02/2024, para levantamento dos valores bloqueados, induzindo o juízo a erro.

Transcreve, inclusive, os termos da sentença de mérito proferida no cumprimento de sentença, a qual, diante do requerimento do Apelado, julgou extinto o feito com base no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que “
fora alcançado o objetivo almejado, o recebimento do seu crédito
”. Assim, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do autor.

Para a Apelante, tal sentença encerra grave equívoco, na medida em que os valores referidos não deveriam ter sido levantados pelo Apelado, uma vez que a constrição recaiu sobre patrimônio de terceiro estranho à lide.

Em suas palavras, “
o dispositivo judicial tratado nos embargos de terceiros reconhece a penhora indevida em razão da inexistência de relação comercial entre Carlos Roberto de Souza e a apelante
”.

Sustenta, pois, que o alvará de levantamento deveria ter sido expedido em favor da própria Apelante, a quem efetivamente pertencem os valores indevidamente bloqueados.

Requer, por conseguinte, que seja reformada integralmente a sentença, com a consequente anulação do levantamento autorizado e a devolução dos valores bloqueados à empresa ora recorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença promovido por Carlos Roberto de Souza em desfavor de Óticas Diniz Comércio Ltda., com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita em favor do exequente.

Dos autos, extrai-se que, no curso da execução, houve o bloqueio da quantia de R$ 11.504,83 (onze mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos), realizado via sistema BACENJUD. Id. 273856357, fls. 15/18.

Esse valor, entretanto, pertencia à empresa apelante G B M Comércio de Ótica EIRELI – EPP, que não figurava como parte na relação processual original.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam à proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de terceiro, ou seja, que não se trata de parte, mas sim de terceiro, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”, quem pede a tutela jurisdicional e contra quem ela é perdida. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão, terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

Assim, em razão da constrição, a empresa ajuizou os competentes embargos de terceiro, registrados sob o número 0008338-44.2018.8.11.0003,
nos quais logrou êxito em demonstrar que não detinha qualquer vínculo jurídico ou comercial com a empresa executada, tampouco com o exequente, o que motivou o reconhecimento judicial da ilegalidade da penhora.

A sentença proferida nos referidos embargos de terceiro foi clara ao dispor:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, os embargos de terceiro proposto por G B M COMÉRCIO DE ÓTICA EIRELI - EPP, em desfavor de CARLOS ROBERTO DE SOUZA e J R FERREIRA EIRELI, com qualificação nos autos, determinando a liberação da importância penhorada de forma ‘on line’, em favor da embargante, mediante alvará, o qual somente deverá ser expedido após o trânsito em julgado desta decisão.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, expeça-se o necessário, após arquive-se.”. (id. 134967332)

Referido
decisum
transitou em julgado em 19/12/2023, conforme se extrai do documento identificado sob o id. 133744473, tornando-se imutável e indiscutível no âmbito deste cumprimento de sentença.

Assim, uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, e acolhidos os embargos de terceiro, deve-se promover a consequente liberação da quantia indevidamente penhorada.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE EM CONTA DO EXECUTADO – VALORES PERTENCENTE A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO – BLOQUEIO AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Uma vez demonstrado que os valores bloqueados via BACENJUD pertencem a terceiro estranho à lide, devem ser acolhidos os embargos de terceiro, com a liberação da quantia indevidamente penhora, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MT 10003321120228110029 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Entrementes, não obstante essa decisão com força de coisa julgada, o juízo de origem, ao apreciar petição protocolada posteriormente, nos autos do cumprimento de sentença (0013703-84.2015.8.11.0003), pelo exequente, determinou equivocadamente a extinção do feito com liberação dos valores constritos em favor do autor, ignorando os efeitos vinculantes da sentença dos embargos.

Esse equívoco configura grave vício, porquanto fere a autoridade da coisa julgada, viola o devido processo legal e culmina na indevida entrega de numerário pertencente a terceiro estranho à execução, em afronta direta aos princípios constitucionais da propriedade e da segurança jurídica, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Como já citado alhures, o artigo 674 do Código de Processo Civil confere ao terceiro a prerrogativa de proteger seu patrimônio de constrições indevidas, e, uma vez acolhidos os embargos, a decisão tem efeito imediato e pleno sobre o processo principal, impedindo qualquer ato que contrarie o julgado.

Nesse cenário,
deve prevalecer a decisão proferida nos embargos de terceiro, que reconheceu de forma definitiva a indevida constrição dos valores da conta bancária da ora apelante, e determinou a restituição integral da quantia.

Logo, não há falar em extinção do cumprimento de sentença com expedição de alvará ao exequente, pois o crédito não foi satisfeito com valores legítimos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para ANULAR a sentença proferida no cumprimento de sentença e determinar a expedição de alvará de devolução dos valores bloqueados em favor de G B M Comércio de Ótica EIRELI – EPP, conforme expressamente definido na sentença dos embargos de terceiro (autos n. 0008338-44.2018.8.11.0003), transitada em julgado em 19/12/2023 (ID. 133744473), a qual deve produzir seus efeitos imediatos no presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025